Tribunal: STJ
Processo: 6115447-97.2015.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1892713 - MG(2020/0222102-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MAURO MENDES DE SALES
ADVOGADO
: HELBERT DE PAULA RODRIGUES - MG124343
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - MG063440
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E JULGAMENTO
. ARTS. 1.022 E 489, § 1o, IV, DO CPC. CAUSA DE
CITRA PETITA
PEDIR
NÃO
ENFRENTADA
(COBRANÇA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS DIVERSOS DO CONTRATO). RETORNO DOS
AUTOS PARA SUPRIMENTO DAS OMISSÕES. MULTA DO
§ 2o, DO CPC AFASTADA.
ART. 1.026,
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do apelo nobre,
em ação revisional de contrato bancário, seguida da análise do
recurso especial para impugnar acórdão que rejeitou embargos de
declaração com multa por protelatoriedade.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional e julgamento
a respeito do pedido de recálculo
citra petita
e restituição por cobrança de juros remuneratórios superiores ao
contratualmente previsto; e (ii) é cabível a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC aplicada aos embargos.
3. Persistindo omissão sobre ponto essencial — a alegação de
cobrança de juros remuneratórios em desacordo com o contrato —
configura-se negativa de prestação jurisdicional e julgamento citra
, impondo retorno dos autos para enfrentamento específico da
petita
causa de pedir, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC.
Documento eletrônico VDA56882122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:56
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 905cab4e-80c0-49c7-8e9c-d49e2b596f31

4. Embargos de declaração opostos para suprir omissão determinada
em recurso especial não se caracterizam como protelatórios, sendo
indevida a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
5. Agravo interno provido. Recurso especial conhecido e provido, com
determinação de remessa dos autos para suprimento das omissões e
afastamento da multa aplicada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56882122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:56
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 905cab4e-80c0-49c7-8e9c-d49e2b596f31

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1892713 - MG(2020/0222102-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MAURO MENDES DE SALES
ADVOGADO
: HELBERT DE PAULA RODRIGUES - MG124343
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - MG063440
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E JULGAMENTO
. ARTS. 1.022 E 489, § 1o, IV, DO CPC. CAUSA DE
CITRA PETITA
PEDIR
NÃO
ENFRENTADA
(COBRANÇA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS DIVERSOS DO CONTRATO). RETORNO DOS
AUTOS PARA SUPRIMENTO DAS OMISSÕES. MULTA DO
§ 2o, DO CPC AFASTADA.
ART. 1.026,
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do apelo nobre,
em ação revisional de contrato bancário, seguida da análise do
recurso especial para impugnar acórdão que rejeitou embargos de
declaração com multa por protelatoriedade.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional e julgamento
a respeito do pedido de recálculo
citra petita
e restituição por cobrança de juros remuneratórios superiores ao
contratualmente previsto; e (ii) é cabível a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC aplicada aos embargos.
3. Persistindo omissão sobre ponto essencial — a alegação de
cobrança de juros remuneratórios em desacordo com o contrato —
configura-se negativa de prestação jurisdicional e julgamento citra
, impondo retorno dos autos para enfrentamento específico da
petita
causa de pedir, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC.
Documento eletrônico VDA56623468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:21
Código de Controle do Documento: 5b11c7dc-f4f3-46d5-b5e0-8872aa9bb46d

4. Embargos de declaração opostos para suprir omissão determinada
em recurso especial não se caracterizam como protelatórios, sendo
indevida a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
5. Agravo interno provido. Recurso especial conhecido e provido, com
determinação de remessa dos autos para suprimento das omissões e
afastamento da multa aplicada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MAURO MENDES DE SALES
(MAURO) contra decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu do recurso
especial, por incidência da
, diante da interposição contra decisão
Súmula 281/STF
unipessoal e sem exaurimento da instância estadual (e-STJ, fls.
).
481/483

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N.o 281 DO STF. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO
DA
INSTÂNCIA
ESTADUAL.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO (e-STJ, fl. 481).

Nas razões do recurso, MAURO apontou
cabimento e tempestividade do
(1)
agravo interno, com fundamento no
do CPC e nos arts. 258 e 259 do
art. 1.021
Regimento Interno do STJ, em razão de publicação em 1o/
;
vício na
9/2023 (2)
formação do caderno processual remetido pelo Tribunal estadual, afirmando que o
REsp foi interposto contra o acórdão dos embargos de declaração n.
e não contra a decisão monocrática de e-STJ, fl. 446, de
1.0000.19.123417-8/002,
modo a requerer ofício ao TJMG para a correta juntada dos autos dos referidos
embargos;
erro material na decisão agravada ao identificar, como objeto do REsp, a
(3)
decisão de e-STJ, fl. 446, quando, segundo sustenta, a decisão efetivamente recorrida
foi a que rejeitou embargos de declaração e aplicou multa, vinculada ao n.
(CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o), com pedido expresso de
1.0000.19.123417-8/002
chamamento do feito à ordem para retificação da instrução;
cumprimento, pelo
(4)
TJMG, do retorno determinado no primeiro REsp provido, com novo julgamento dos
embargos, que seria o verdadeiro objeto do REsp;
pedido alternativo de provimento
(5)
do agravo interno para revogar a decisão agravada e oficiar a 10a Câmara Cível do
TJMG a fim de carrear aos autos o acórdão correto dos Embargos n.
1.0000.19.123417-8/002.
Houve
apresentação
de
contraminuta
por
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A. (BANCO (e-STJ, fls.
).
509/512
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56623468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:21
Código de Controle do Documento: 5b11c7dc-f4f3-46d5-b5e0-8872aa9bb46d

VOTO
Conheço do agravo interno e dou-lhe provimento para conhecer do recurso
especial. De fato, com a juntada dos documentos de e-STJ fls. 528-542, em
atendimento ao despacho de e-STJ fls.
verifica-se que os embargos de
521/522,
declaração foram novamente julgados.
Assim, passo à análise do recurso especial, interposto contra acórdãos
proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO – DIREITO DO CONSUMIDOR – SÚMULA 287 DO STJ –
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE
ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INVIABILIDADE. Segundo preceito
sumular de n.o 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras. As Instituições Financeiras,
públicas e privadas, não se sujeitam à limitação estipulada na Lei de
Usura (Decreto no
), mas às fixadas pelo Conselho
22.626/33
Monetário Nacional, nos termos dos incisos VI e IX, do
o, da
art. 4
(Súmula no 596, do STF).A previsão em contrato
Lei no 4.595/64
bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes (duodécuplo) a
taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa de juros
efetiva contratada, sendo permitida, portanto, a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31
de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória
em vigor como Medida Provisória 2.170-
desde
1.963-17/2000,
36/01,
que expressamente pactuada. Ausentes as ilegalidades apontadas no
contrato bancário infirmado, não há se falar em repetição de indébito.
APELAÇÃO CÍVEL No
- COMARCA DE
1.0000.19.123417-8/001
BELO HORIZONTE - APELANTE(S): MAURO MENDES DE SALES -
APELADO(A)(S):
BANCO
BRADESCO

NEGARAM
S/A.
PROVIMENTO AO RECURSO (e-STJ, fl. 289).

Os embargos de declaração de MAURO foram rejeitados (e-STJ, fls. 318/321
).
Após provimento de recurso especial anterior determinando novo
julgamento, os embargos foram novamente rejeitados, com aplicação de multa de 2%
por protelatoriedade (e-STJ, fls.
), cuja ementa se transcreve:
531/541

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
DO CPC –
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE- RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE
MULTA. Cabem embargos de declaração quando houver na decisão
judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inexistente
na decisão judicial quaisquer dos vícios apontados no
do
art. 1.022
CPC, rejeitam-se os embargos declaratórios por ausência de seus
requisitos legais. É dever do julgador apenas enfrentar as questões
Documento eletrônico VDA56623468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:21
Código de Controle do Documento: 5b11c7dc-f4f3-46d5-b5e0-8872aa9bb46d

capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Não se
prestam os embargos de declaração à simples rediscussão da causa.
Se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios,
aplica-se a multa prevista no
§2o, do CPC.
art. 1.026,

Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do inciso
a
III do
da Constituição Federal, MAURO apontou
negativa de prestação
art. 105
(1)
jurisdicional por persistência de omissões sobre o pedido de restituição de valores
cobrados a maior em razão de juros remuneratórios superiores ao pactuado, e sobre o
pedido autônomo de redistribuição dos ônus sucumbenciais, com violação dos arts.
1.022 e 489, §1o, IV, do CPC;
julgamento citra petita e afronta aos arts. 141, 490 e
(2)
1.013 do CPC, por não apreciar a causa de pedir acerca da cobrança de juros em
desacordo com o contrato e o pedido de recálculo e restituição;
necessidade de
(3)
reavaliar a distribuição da sucumbência segundo o princípio da causalidade; (4)
afastamento da multa aplicada nos embargos por ausência de intuito protelatório, com
contrariedade ao
§2o, do CPC.
art. 1.026,
Houve apresentação de contrarrazões por BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A., pugnando pela manutenção do acórdão e pelo não
conhecimento do especial (e-STJ, fls.
).
417/420
O apelo nobre foi admitido na origem (e-STJ, fls.
).
471/473
Conheço do recurso especial e dou-lhe provimento.
Contextualização fática
Trata-se de ação revisional de contrato bancário, na qual o Juízo de primeira
instância julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar a comissão de
permanência aos juros remuneratórios contratados, com juros de mora de 1% ao mês
e multa de 2%, determinando restituição simples dos valores pagos a maior.
O recurso de apelação de MAURO MENDES DE SALES foi desprovido pela
10a Câmara Cível, que manteve a validade dos juros e da capitalização pactuados e
afastou a repetição de indébito, bem como rechaçou a redistribuição dos ônus
sucumbenciais.
O autor opôs embargos de declaração. No primeiro julgamento, foram
rejeitados por inexistência dos vícios do
do CPC. MAURO interpôs recurso
art. 1.022
especial, provido por decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça para
determinar retorno dos autos ao Tribunal estadual, a fim de sanar omissão sobre o
pedido de restituição em dobro, por suposta cobrança de juros superiores aos
contratados. Devolvido o feito, a 10a Câmara Cível procedeu a novo julgamento dos
embargos e, novamente, os rejeitou, agora aplicando multa de 2%, por entender
protelatório o recurso.
Documento eletrônico VDA56623468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:21
Código de Controle do Documento: 5b11c7dc-f4f3-46d5-b5e0-8872aa9bb46d

Contra esse acórdão, MAURO interpôs novo recurso especial, sustentando
persistência de omissões e a indevida multa; o apelo foi admitido na instância estadual.
Em seguida, sobreveio decisão monocrática no STJ que não conheceu de
recurso especial por apontar interposição contra decisão unipessoal e necessidade de
exaurimento da instância estadual, com incidência da Súmula 281 do Supremo
Tribunal Federal.
MAURO agravou internamente, alegando erro material e vício de instrução
ao afirmar que o objeto correto do recurso era o acórdão dos Embargos n.
no qual fora imposta a multa.
1.0000.19.123417-8/002,
O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. apresentou impugnação
ao agravo interno, pugnando pelo não conhecimento por ausência de impugnação
específica e falta de exaurimento das vias ordinárias, com fundamento nas Súmulas
182 do STJ e 281 do STF.
O objetivo recursal é anular o acórdão dos embargos de declaração por
negativa de prestação jurisdicional e julgamento
, com retorno para
citra petita
suprimento das omissões; alternativamente, reconhecer a cobrança de juros em
desacordo com o contrato para determinar recálculo das prestações e restituição (em
dobro) dos valores pagos a maior, além de afastar a multa do
§2o, do CPC
art. 1.026,
aplicada nos embargos.

Da violação dos arts. 1.022 e 489, §1o, IV, do CPC
Defende MAURO a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional por
persistência de omissões sobre o pedido de restituição de valores cobrados a maior
em razão de juros remuneratórios superiores ao pactuado, e sobre o pedido autônomo
de redistribuição dos ônus sucumbenciais.
Esclarece que se trata de ação revisional de contrato bancário em que
MAURO reclama cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao previsto
em contrato, apontando a cobrança em desacordo como o pactuado entre as partes e
constante do instrumento de contrato, não se tratando, portanto, de pedido de
reconhecimento de abuso a respeito da média de mercado ou de limitação dos juros
com base na Lei de Usura, o Dec.
Argumenta que o Tribunal estadual foi
22.626/33.
omisso sobre a questão.
Na sequência, MAURO interpôs recurso especial alegando a referida
omissão, tendo havido a determinação desta Corte para retorno dos autos ao Tribunal
estadual para que analisasse a matéria, conforme se extrai da decisão monocrática de
e-STJ fl. 436:
(...)
Documento eletrônico VDA56623468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:21
Código de Controle do Documento: 5b11c7dc-f4f3-46d5-b5e0-8872aa9bb46d

MAURO alegou omissão no julgado no tocante ao pedido de
restituição em dobro do valor cobrado a maior, decorrentes da
aplicação de taxa de juros remuneratórios superiores ao que fora
pactuado.
Observa-se que o TJMG, ao analisar os embargos de declaração,
deixou de se manifestar acerca dessa questão essencial para o
julgamento da lide.
É condição sine qua non ao conhecimento do especial que as
questões de direito ventiladas nas razões de recurso tenham sido
analisadas pelo acórdão objurgado. Assim, recusando-se a Corte
estadual a se manifestar sobre a questão federal terminou por
negar prestação jurisdicional ao recorrente.
(...)
É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos à instância de origem
para que sane o referido vício. O exame da demais questões fica
prejudicado.
(...)
(grifei)

Atendendo à determinação do Superior Tribunal de Justiça, os autos
retornaram ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de declaração,
que foram rejeitados com a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 533-536):
(...)
Devolvidos os autos para análise da temática, convém relembrar que
na apelação cível de n.o
movimentada pela
1.0000.19.123417-8/001
ora embargante, se argumentou sobre a existência de juros
remuneratórios abusivos e da cláusula que prevê a capitalização dos
juros remuneratórios, pretendendo colher a restituição, em dobro, dos
valores desembolsados, à maior, neste contexto. Diferentemente do
levantado pelo embargante, em sede do já citado R Esp, a tese
recursal referida, restou, não só analisada, como prontamente
AFASTADA, nos seguintes termos:
(...)
Portanto, é deveras clarividente que o embargante, quando da
interposição do REsp conseguiu levar a erro o Colendo STJ, isso
porque a omissão travestida de insatisfação com o julgamento
desfavorável e que já havia sido afastada por ocasião do julgamento
primevo destes embargos de declaração fora novamente alegada, ao
completo arrepio da boa-fé.
É que, se MAURO alegou omissão no julgado (acórdão de ordem 7),
no tocante ao pedido de restituição em dobro do valor cobrado a maior,
decorrentes de aplicação da taxa de juros remuneratórios
superiores ao que fora pactuado, quando expressamente, no
acórdão que julgara sua apelação não se reconheceu qualquer
irregularidade quanto aos juros remuneratórios, é pueril constatar
que não há que se falar ou se racionar em restituição em dobro
ou simples ou de qualquer espécie.
Repisando-se: não se cogita de omissão na análise de tema, que
pressupõe o anterior acolhimento de tese, isto é, só haveria omissão a
Documento eletrônico VDA56623468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:21
Código de Controle do Documento: 5b11c7dc-f4f3-46d5-b5e0-8872aa9bb46d

ser sanada, com a concessão da repetição do indébito na forma
própria, se a questão atinente aos juros remuneratórios tivesse sido
julgada, no sentido de se reconhecer que foram previstos e cobrados
de forma irregular, o que não é e nem foi o caso.
(...) (grifei)

Como se extrai do julgamento, consignou-se que a omissão sobre
restituição em dobro não subsiste, pois a matéria de juros remuneratórios e
capitalização foi analisada e afastada na apelação, o que inviabiliza qualquer repetição
de indébito. O acórdão da apelação concluiu pela manutenção das taxas de juros e da
capitalização, por estarem contratadas e em conformidade com a orientação do
Supremo Tribunal Federal (Súmula 596) e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive
sob regime de repetitivos (e-STJ, fls.
).
533/535
No entanto, assiste razão a MAURO, conforme também constatou a decisão
de admissibilidade do recurso especial no âmbito do Tribunal estadual. A análise dos
juros remuneratórios foi feita sob a ótica da abusividade e da capitalização – e não
examinando se o valor constante no contrato foi excedido.
O fato de o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração
indicar que inexistem irregularidades nos juros remuneratórios não supre a omissão,
pois o acórdão recorrido consignou que os juros remuneratórios não se sujeitam à
, não
limitação da Lei de Usura e que a capitalização mensal está dentro da legalidade
examinando a tese recursal de que os juros remuneratórios cobrados foram diversos
do previsto no contrato. Foi por esse motivo que os autos foram devolvidos ao Tribunal
estadual, tendo persistido a omissão.
De rigor, portanto, a remessa dos autos ao Tribunal estadual para que
analise a questão sob a ótica da causa de pedir do autor – cobrança de juros
– conforme vem reiterando desde
remuneratórios diversos do previsto em contrato
os primeiros embargos de declaração opostos (e-STJ fl. 299).
Também não há que se falar na multa aplicada nos termos do
§2,
art. 1.026,
do CPC, multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (e-STJ fls. 540), pois os
embargos de declaração foram julgados novamente por determinação desta Corte,
persistindo a omissão.
Prejudicadas as demais teses veiculadas no recurso.
Ante o exposto,
do agravo interno e
,
CONHEÇO
DOU-LHE PROVIMENTO
para
do recurso especial e
para afastar a multa
CONHECER
DAR-LHE PROVIMENTO
do
§2o, do CPC, bem como para determinar
art. 1.026,
a remessa dos autos ao
Tribunal estadual para, conforme entender de direito, analisar a tese de cobrança de
juros remuneratórios diversos do previsto em contrato.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56623468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:21
Código de Controle do Documento: 5b11c7dc-f4f3-46d5-b5e0-8872aa9bb46d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.892.713 / MG
Número Registro: 2020/0222102-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04087424420158130079
10000191234178
10000191234178001
10000191234178002
10000191234178003 4087424420158130079 61154479720158130024
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAURO MENDES DE SALES
ADVOGADO
: HELBERT DE PAULA RODRIGUES - MG124343
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - MG063440
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56865600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:19
Código de Controle do Documento: f025105b-f15f-4b9f-8445-bf59ebe86d98

AGRAVANTE : MAURO MENDES DE SALES
ADVOGADO
: HELBERT DE PAULA RODRIGUES - MG124343
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - MG063440
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:19
Código de Controle do Documento: f025105b-f15f-4b9f-8445-bf59ebe86d98